Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026223-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO APOLONIO DE OLIVEIRA - CPF: 383.754.271-87 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1026223-18.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Benedito Apolonio de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL.

PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de extratos da conta corrente do autor, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-

O reconhecimento da ilicitude na inserção do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a comunicação aos mesmos e a retirada do sistema operacional da empresa no valor de R$ 54,87 (cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

II-

A condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 03/11/2021.

O Reclamante, ora recorrido, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora recorrente, por débito no valor de R$ 54,87 – datado em 03.11.2021, vez que possui conta corrente com a Ré mas não contratou quaisquer serviços.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Recorrido é titular da conta corrente AG: 1263 C/C: 426735, com limite de cheque especial, no valor de R$ 650,00, celebrado em 13/11/2020 e o débito questionado é referente a utilização de limite de cheque especial, o qual não adimplido.

Aduz que o Cheque especial é crédito automático que o banco possibilita ao cliente, caso ele necessite, efetuar pagamentos ou transferências em sua conta, e não há saldo disponível. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Reclamada o extrato da conta corrente do Autor, que demonstra a utilização do limite de cheque especial, por meses seguidos, conforme abaixo demonstrado:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-

O reconhecimento da ilicitude na inserção do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a comunicação aos mesmos e a retirada do sistema operacional da empresa no valor de R$ 54,87 (cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

II-

A condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 03/11/2021.

O Reclamante, ora recorrido, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora recorrente, por débito no valor de R$ 54,87 – datado em 03.11.2021, vez que possui conta corrente com a Ré mas não contratou quaisquer serviços.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Recorrido é titular da conta corrente AG: 1263 C/C: 426735, com limite de cheque especial, no valor de R$ 650,00, celebrado em 13/11/2020 e o débito questionado é referente a utilização de limite de cheque especial, o qual não adimplido.

Aduz que o Cheque especial é crédito automático que o banco possibilita ao cliente, caso ele necessite, efetuar pagamentos ou transferências em sua conta, e não há saldo disponível. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Reclamada o extrato da conta corrente do Autor, que demonstra a utilização do limite de cheque especial, por meses seguidos, conforme abaixo demonstrado:

Cumpre ressaltar que não houve impugnação especifica ao referido extrato bancário e, tampouco, a utilização do limite especial, tendo o Autor se limitado a alegar que se trata de meio de prova unilateral.

Deste modo, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.
Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023